Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO. REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LEGALIDADE DO ATO DE INDEFERIMENTO.
1. O afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu, não é direito subjetivo do servidor público. Consoante disposição expressa da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o afastamento poderá ser concedido, no interesse da Administração, e desde que o curso não possa ser realizado simultaneamente com o exercício do cargo público.
2. O mesmo dispositivo legal determina que o afastamento do servidor se dará, desde que a participação no curso não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, o que, no caso em apreço, não foi comprovado.
3. Em que pese o § 4o do art. 16 da Lei Distrital no 5.184/2013 assegurar o afastamento de no mínimo um por cento dos servidores ativos, ainda assim, deverá ser observada a conveniência e a oportunidade administrativas, consoante o mandamento legal supratranscrito.
4. Os atos discricionários podem ser controlados pelo Poder Judiciário, sob o aspecto da sua legalidade em sentido amplo. Todavia, é vedado ao julgador imiscuir-se no mérito administrativo.
5. O motivo do ato administrativo é discricionário, de forma que a autoridade administrativa pode eleger aquele que repute mais conveniente à satisfação do interesse público.
6. Quando do indeferimento do pleito, é cediço que estavam em vigor medidas de enfretamento à pandemia do novo coronavírus, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração não se mostram ilegítimas ou desarrazoadas, a justificar o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.
7. Não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, deferir o afastamento à autora, simplesmente porque em outras situações os servidores conseguiram, administrativa ou judicialmente, o afastamento pleiteado.
8. Recurso não provido.